Tribunal: CARF
Processo: 10803.000115/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000115/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.861 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSÉ SOARES PEZETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS. SERVIDÃO DE PASSAGEM. BENFEITORIAS
DEMOLIDAS
Diante da ausência de produção da prova efetiva pelo contribuinte sobre o
valor do pagamento das benfeitorias demolidas, ou seja, que o valor tributado
se trataria de recomposição de patrimônio e não constituiria acréscimo
patrimonial, deve ser mantida a omissão de rendimentos decorrentes da
instituição de servidão de passagem.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OPERAÇÕES DE
MÚTUO. PROVA.
A alegação da existência de empréstimos contraídos perante terceiros deve ser
provada de forma conclusiva, não bastando a simples informação nas
declarações de bens do credor e do devedor.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DOCUMENTO
APRESENTADO
EM
IDIOMA
ESTRANGEIRO.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA..
Para ter validade no Processo Administrativo Fiscal, o documento que se visa
valor probatório, em idioma estrangeiro, deve ser traduzido para o português,
por tradutor juramentado. Ausente essa tradução, a respectiva documentação
não pode ser considerada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
DE
ALUGUÉIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Tendo o contribuinte adquirido disponibilidade econômica de renda em
decorrência de recebimentos de rendimentos de aluguéis, esses valores devem
ser submetidos à tributação quando recebidos, independente de terem sido
pagos pela Administradora do imóvel a título de antecipação de aluguéis não
pagos por locatário, pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000115/2008-78
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, para na parte conhecida dar-lhe
parcial provimento para excluir a multa isolada na parte que correspondente à infração de
omissão de rendimentos de aluguéis, mantendo-se a incidência sobre os valores que foram
declarados na DIRPF, mas que não foram recolhidos em Carnê Leão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, materializado no Auto de Infração de fls. 3 a 7 e 21 a 23, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005 (ano-calendário 2.004), pelas seguintes
infrações:

Enquadramento legal: Arts. 1°, 2°, 3° e §§, e 9o, da Lei n° 7.713/1.988; arts. 1o a
3°, da Lei n° 8.134/1.990; art. 49 do RIR/99; art. 1o da Medida Provisória no 22/2.002, convertida
na Lei no 10.451/2.002.

Enquadramento legal: Arts. 1°, 2°, 3° e §§, e 8o, da Lei n° 7.713/1.988; arts. 1o a
4°, da Lei n° 8.134/1.990; arts. 49 a 53, 106, inciso IV, 109 e 111, do RIR/99; art. 1o da Medida
Provisória no 22/2.002, convertida na Lei no 10.451/2.002.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

Enquadramento legal: Arts. 1°, 2°, 3° e §§, da Lei n° 7.713/1.988; arts. 1o e 2°, da
Lei n° 8.134/1.990; arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807, do RIR/99; art. 1o da
Medida Provisória no 22/2.002, convertida na Lei no 10.451/2.002.

Enquadramento legal: Art. 8° da Lei n° 7.713/1.988 c/c arts. 43 e 44, inciso II,
alínea "a", da Lei n° 9.430/1.996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2.007 c/c art.
106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/1.966.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. SERVIDÃO DE PASSAGEM.
Havendo previsão legal para a tributação de rendimentos decorrentes de servidão de
passagem e não tendo o contribuinte carreado aos autos elementos que comprovassem
que o pagamento efetuado pela Petrobrás, ora tributado, decorreu, tão somente, da
recomposição de patrimônio, ou seja, que tal quantia corresponderia a indenização por
perda de benfeitorias no patrimônio do interessado e não constituiria acréscimo
patrimonial, deve ser mantida a omissão de rendimentos decorrentes da instituição de
servidão de passagem.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OPERAÇÕES DE MÚTUO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos contraídos perante terceiros, ou a eles
concedidos, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados ou devolvidos, não bastando a simples informação nas
declarações de bens do credor e do devedor.
Inexistindo nos autos comprovação da transferência de numerário ao contribuinte,
resultante da devolução de suposto empréstimo por ele concedido, o que prejudica a
caracterização de operação de mútuo, há que se manter a desconsideração do respectivo
valor, como recurso, na Análise de Evolução Patrimonial Mensal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL
ADQUIRIDO NO EXTERIOR. DOCUMENTO APRESENTADO EM IDIOMA
ESTRANGEIRO. TRADUÇÃO JURAMENTADA. OBRIGATORIEDADE.
Para ter validade no Processo Administrativo Fiscal, o documento em idioma
estrangeiro deve ser traduzido para o português, por tradutor juramentado, seja esse
documento carreado aos autos pelo sujeito passivo ou por agente da administração
tributária. Ausente essa tradução, a respectiva documentação não pode ser considerada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
A partir de 1o de janeiro de 1.989 o Imposto de Renda das Pessoa Físicas submete-se ao
regime de caixa, ou seja, é devido à medida em que os rendimentos forem percebidos.
Tendo o contribuinte adquirido disponibilidade econômica de renda em decorrência de
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

recebimentos de rendimentos de aluguéis, tais valores sujeita-se à tributação quando
desses recebimentos, independente de terem sido pagos pela Administradora do imóvel
a título de antecipação de aluguéis não pagos por locatário, pessoa física.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO.
Uma vez mantida a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas,
impõe-se a manutenção da aplicação da multa isolada que apresenta como fato gerador
a falta de recolhimento de carnê-leão.
Interposto Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
(i)
Quanto à remuneração da servidão de passagem:
Que a questão se trata de indenização por bens existentes na área da servidão de
passagem, declarados pelo Recorrente, e que foram demolidos pelo Outorgante Proprietário, por
exigência do Outorgado (cláusula sétima, “f”, da Escritura de Retificação e Ratificação, fl. 78).
Cita dispositivos da escritura.
Passa a dispor sobre o instituto da servidão administrativa, como sendo ônus real
de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e
conservação de obras e serviços públicos de utilidade pública, mediante indenização dos
prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário, decorrendo diretamente de lei sua
instituição, independendo a sua constituição de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral, por
acordo administrativo ou sentença judicial, precedida sempre de ato declaratório da servidão, à
semelhança do decreto de utilidade pública para desapropriação, sendo que a própria lei geral de
desapropriação Decreto-Lei no 3.365/41, admite a constituição de servidões "mediante
indenização na forma desta lei";
Na servidão, a indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao
imóvel, segundo sua normal destinação, mantendo-se a propriedade com o particular, que é
indenizado pela sua utilização pelo poder público;
Assim, seria indenizado pelo uso da passagem de servidão pelo Poder Público,
tendo esta indenização característica de rendimento e sujeitando-se, portanto, à tributação pelo
Imposto de Renda, sendo que, neste caso, o rendimento recebido que provocara o acréscimo
patrimonial, seria correspondente à área de 6.503,55 m2, cujo valor R$ 21.985,58, conforme
afirmação da fiscalização, foi devidamente tributado (fl. 15, item 23); uma vez que a propriedade
e os bens corpóreos que por ventura estivessem lá seriam usados pelo Poder Público, mas a
propriedade continuaria com o Particular, sendo este o valor do acréscimo patrimonial que o
Recorrente obteve com a constituição da servidão administrativa, igualmente tributado;
Todavia, o que foi indenizado por perda de patrimônio (benfeitorias demolidas),
que constava da Declaração de Ajuste Anual, no montante de R$ 174.749,74, não poderia ser
compreendido como natureza remuneratória.
Após detida exposição da noção de servidão administrativa e seus reflexos
tributários, o Recorrente aduz que o DAA sofreu uma diminuição pela baixa destes bens e ao
mesmo tempo recebeu o valor de R$ 161.584,48 de indenização para recompor seu patrimônio.
Ressalta que se está diante de duas situações distintas: a) pagamento pelo uso da
servidão pela Petrobrás e b) recomposição de patrimônio pela perda das benfeitorias existentes.
Que as benfeitorias existentes teriam sido demolidas por exigência da Petrobrás.
Assim, a indenização seria pela perda ocorrida das benfeitorias existentes e declaradas em sua
DAA decorrente na servidão perpétua constituída.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

(ii)
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto – gastos incompatíveis com
a renda disponível
(ii.1) - Defende a ocorrência de empréstimo de R$ 30.000,00, no ano de 2003,
sendo que em setembro de 2004 houve a devolução desse valor pelo seu sobrinho. Sustenta que
apresentou o cheque nominal ao seu sobrinho, bem como comprovante de depósito do valor em
sua conta. Que o Sr. Adilson deveria ter sido intimado para esclarecer os fatos. Que ao não
aceitar a origem do crédito em sua conta, como sendo devolução do empréstimo realizado no ano
anterior, este valor não poderia ter sido excluído como origem do fluxo de caixa, pelo simples
motivo que não existe essa previsão na Lei 7.713/88. Que a legislação aplicável seria o art. 42 da
Lei 9.430/96 c/c art. 4 da Lei 9.481/97 – leis que determinam como deve ser aplicada a
presunção de omissão de receita oriunda de depósito bancária, cuja origem não é comprovada.
Assim, haveria erro na identificação do fato gerador, previsto na Lei 7.713/88.
(ii.2) Sustenta a ocorrência de pagamento de parcelas de imóvel comprado na
Flórida, Estados Unidos da América. A fiscalização não aceitou a documentação e as
justificativas a respeito do financiamento de imóvel porque entendera que as aquisições de
dólares ocorrera no final de 2.004 para pagamentos das prestações desde o início daquele ano,
quando, consoante resposta de 28/04/2.008 e documentos então apresentados, as aquisições de
US$ 9.000,00, totalizando R$ 27.000,00, ocorreram em fins de 2.003 para o pagamento das
prestações a vencer em 2.004, havendo, para tanto, a disponibilidade econômica, motivo pelo
qual o Recorrente solicitara que este valor de R$ 27.000,00 fosse considerado na planilha de
Fluxo de Caixa em janeiro/2.004, como origem de recursos.
A DRJ não reconheceu um documento apresentado pelo Recorrente, por não estar
traduzido para a língua portuguesa, por tradutor juramentado.
Neste recurso o Recorrente refuta essa exigência da DRJ, sustentando que a
fiscalização em nenhum momento lhe exigira a tradução juramentada. Ademais, o documento
apresentado se presta a provar questão pontual, relacionada a números, que seria o pagamento ́-
das parcelas do imóvel. Também defende que a decisão é extra petita, pois em nenhum momento
a autoridade lançadora arguiu tal fato. Reitera ao final que o valor de US 9,000.00 (fls. 10 e 226)
foi adquirido nos meses de 10/11/12 (fls. 336 a 338) de 2003 e não em 2004, como afirma a
autoridade lançadora.
Defende, ao final, a ausência de acréscimo patrimonial a descoberto, apresentado
uma planilha.
(iii) Quanto à omissão de rendimentos de alugueis, informa que o locatário não
havia pago os alugueis dos meses de dezembro/2.003, janeiro/2.004 e fevereiro/2.004, tendo a
administradora desse imóvel (Imobiliária J.A. Taveira), a seu critério, antecipado tais valores
mediante depósito na conta corrente do Recorrente. Que foi ajuizada ação judicial. Que enquanto
não adquirido o direito não há como ocorrer o fato gerados, conforme disposto no art. 105 do
CTN, que dispõe sobre o fato gerador pendente.
(iv) Quanto à multa, sustenta que o acórdão recorrido se apoiou, para manter a
multa isolada, no inciso II, “a” do art. 44 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei n°
11.488/2007. Que a exigência da multa está sendo aplicada retroativamente.
É o relatório.

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A primeira hipótese de incidência tributária refere-se à instituição de servidão de
passagem no imóvel rural de propriedade do Recorrente.
Entendo importante o detalhamento da ação fiscal, relacionada a esse lançamento
(fls. 550/553):
Da Constituição da Servidão de Passagem
18. A "Escritura de Retificação e Ratificação" datada de 22/04/2005, que alterou a
"Escritura Pública de Constituição Amigável de Servidão de Passagem" datada de
04/12/2002, na cláusula Décima Primeira distribui os valores da seguinte forma:
R$ 21.985,58 valor da terra nua
R$ 161.584,48 benfeitorias (sem detalhamento)
R$ 183.570,06 TOTAL
R$ ( 4.410,16) Diferença
R$ 179.159,90 VALOR RECEBIDO + IMPOSTO DE RENDA RETIDO
R$ ( 4.410,16) Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 174.749,74 VALOR LIQUIDO RECEBIDO
19. Nessa mesma cláusula o valor de R$ 183.570,06 foi assim tratado: "O valor da faixa
não edificável de R$ 183.570,06 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais e
seis centavos), está assim dividido: faixa da esquerda o valor de R$ 109.275,38 (cento e
nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) e faixa da direita o
valor de R$ 74.294,68 (setenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e
sessenta e oito centavos)", sem individualização dos valores das benfeitorias,
plantações, servidões de passagem porventura existentes.
20. Na cláusula Primeira da Escritura, parte final consta que o imóvel foi "declarado de
utilidade pública para fins de instituição de servidão a titulo perpétuo, para construção
de dutos e/ou outras instalações atinentes ao objeto social da Petróleo Brasileiro S/A.".
21. Na cláusula Segunda consta a área atingida pela servidão com 6.503,55 m2, faixas
adjacentes esquerda com 2.944,69 m2 e direita com 2.002,05 m2, com total de 11.450,29
m2. Na cláusula Quarta informa dentre outros dados a área total da propriedade de
169.727 m2.
22. Em sua resposta, recebida por esta fiscalização em 21/10/2008, o contribuinte alega
que o valor de R$ 21.985,58 (com retenção de imposto de renda no valor de R$
4.410,16) foi tributado como servidão de passagem e R$ 152.764,16 (R$ 174.749,74 -
R$ 21.985,58) como rendimento isento e não tributável por se tratar de danos
patrimoniais.
23. A DIRF entregue pela Petrobrás foi de R$ 17.575,42 de Rendimento pago e R$
4.410,16 de Imposto de Renda Retido na Fonte. Aplicando-se a tabela de incidência
constata-se que os valores são compatíveis (alíquota de 27,5% e R$ 423,08 de valor a
deduzir).
24. Esta fiscalização entende que o valor total recebido pelo contribuinte deve ser
tributado, isto é, o contribuinte deveria ter oferecido à tributação na Declaração de
Ajuste Anual-DAA o valor de R$ 179.159,90 a titulo de Rendimento de instituição da
Servidão de Passagem (R$ 174.749,74 + R$4.410,16).
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

25. O Inciso I do parágrafo 2° do artigo 153 da Constituição Federal, determina que o
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza seja informado, nos termos da
lei, pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade.
(...)
26. As rendas e os proventos de qualquer natureza devem ser tributados de forma geral
sem diferenciação entre as espécies de renda ou proventos, em decorrência da origem,
natureza ou destino.
27. Por este principio, da universalidade, o Imposto de Renda deve incidir sobre todas
as rendas auferidas pelos contribuintes exceto os casos de isenção, os quais devem ser
devidamente justificados em face dos princípios constitucionais, já que o principio geral
é o da universalidade.
(...)
29. Ainda no Código Tributário Nacional, Lei 5172/1.966, no artigo 176, reza que a
isenção deve ser prevista em lei.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
30. O artigo 39 do Decreto n° 3000/1999, Regulamento do Imposto de Renda, relaciona
os casos em que os rendimentos auferidos são considerados isentos. Neste artigo são
relacionadas todas as situações em que os rendimentos são isentos da tributação pelo
Imposto de Renda.
(...)
31. Ao analisar os incisos do artigo 39 do Decreto 3000/1.999 não foi encontrado
nenhum caso de isenção que se referisse ao caso em foco.
32. O Inciso I do artigo 49 do Decreto 3000/1.999, conforme legislação identificada,
informa que são tributáveis os rendimentos decorrentes do direito de uso ou passagem.
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais corno (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 39, Lei n9 4.506, de
1964, art. 21, e Lei n9 7.713, de 1988, art. 39, § 49):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza.
33. No Caderno de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda Pessoa Física,
disponível no sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, relativo ao
exercício 2005 o assunto foi esclarecido como segue:
(...)204 - Qual é o tratamento tributário da indenização recebida em decorrência de
constituição de servidão de passagem?
Na servidão o proprietário do imóvel suporta limitações em seu domínio mas não perde
o direito de propriedade. Não ocorre, portanto, a alienação do bem. Assim, o valor
recebido a titulo de indenização decorrente de desvalorização de área de terras, para
instituição de servidão de passagem (ex.: linha de transmissão de energia elétrica),
bem como a correção monetária incidente sobre a indenização, é tributável na fonte, no
caso de fonte pagadora pessoa jurídica, ou como recolhimento mensal (carnê - leão), no
caso de pagamento efetuado por pessoa física e na declaração.
34. Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do exercício 2005, ano
calendário 2004 — retificadora, entregue pelo contribuinte em 21/12/2006, na sua
Declaração de Bens constaram os mesmos valores em 2003 e 2004 de:
R$ 263.289,00 — Sitio no Município de Aibaia — SP
R$ 190.000,00 — Benfeitorias realizadas no Sitio em 1996, 1997 e 1998.
R$ 453.289,00 Total declarado
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

35. Nessa mesma Declaração de Ajuste Anual, Declaração de Bens de 2004 o
contribuinte não efetuou baixa de benfeitorias, mantendo os mesmos valores de 2003.
Somente na Declaração Retificadora entregue em 27/10/2008, já sob fiscalização o
contribuinte efetuou a baixa de Benfeitorias no valor de R$ 152.764,16 (R$ 174.749,74
— R$ 21.985,58).
36. Considerando que:
- não foram identificadas as origens (especificação) dos bens indenizados e os
respectivos valores das eventuais indenizações, referindo-se o valor total a instituição da
Servidão de Passagem;
- o Imposto de Renda segue o principio da universalidade e como não existe isenções
previstas para o rendimento recebido, a totalidade deve ser considerado rendimento
tributável;
- existe previsão legal específica que considera o valor recebido a titulo de Servidão de
Passagem como rendimento tributável para efeito do imposto de renda;
- o contribuinte não declarou a baixa em sua declaração de bens de benfeitorias;
- do total da Area da propriedade de 169.727 m2 a servidão foi instituída sobre 6.503,55
m2 e 4.946,74 m2 de áreas adjacentes, ou seja, 6,74% da Area total;
- a servidão foi instituída em caráter perpétuo e atingiu 6,74% do imóvel. Do total da
área da propriedade de 169.727 m2 a servidão foi instituída sobre 6.503,55 m2 e
4.946,74 m2 de áreas adjacentes.
Esta fiscalização considera o valor recebido pelo contribuinte como rendimento
tributável na sua totalidade, ou seja, R$ 179.159,90.
Importante proceder ao recorte de algumas disposições da escritura de retificação
e ratificação, da servidão (fl. 73 e seguintes):

(...)

(...)
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

(...)

(...)

Pois bem, passa-se à descrição da matéria fática e jurídica controvertida:
indenização pela demolição dos bens existentes na área da servidão de passagem, por exigência
do então Outorgado (cláusula oitava, “f”, da Escritura de Retificação e Ratificação, fl. 78).
É que se extrai da pretensão recursal, que o Recorrente entende que pela servidão
de passagem, ante a correspondência da indenização à noção de rendimento, há incidência do
Imposto de Renda.
Esse entendimento, aliás, comunga com aquele adotado na Solução de Consulta
DISIT/SRRF06 no 6015, de 24 de março de 2015:
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

ASSUNTO:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
EMENTA:
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO
RECEBIDA.
TRIBUTAÇÃO. Não havendo regra específica para a outorga de isenção, os valores
recebidos por conta da constituição de servidão administrativa devem ser tributados
pelo Imposto de Renda da Pessoa Física. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 63, DE 03 DE MARÇO DE 2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 153, § 2o, inciso I; Lei no 5.172, de
1966 (CTN), arts. 111 e 176; Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 37, 38 e 39.
E, também, nas perguntas e respostas relativas ao Imposto de Renda da Pessoa
Física 2020 (https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/perguntao/p-r-irpf-2020-
v-1-0-2020-02-19.pdf):
SERVIDÃO DE PASSAGEM — INDENIZAÇÃO 209 — Qual é o tratamento
tributário da indenização recebida em decorrência de constituição de servidão de
passagem? Na servidão o proprietário do imóvel suporta limitações em seu domínio,
mas não perde o direito de propriedade, portanto, não ocorre a alienação do bem. Assim,
o valor recebido a título de indenização decorrente de desvalorização de área de terras,
para instituição de servidão de passagem (ex.: linha de transmissão de energia elétrica),
bem como a correção monetária incidente sobre a indenização, é tributável na fonte, no
caso de fonte pagadora pessoa jurídica, ou como recolhimento mensal (carnê-leão), no
caso de pagamento efetuado por pessoa física, e, em ambas as situações, na declaração
de ajuste.
Portanto, não é matéria recursal a natureza da indenização pela servidão de
passagem, propriamente dita. Reconhece-se entendimentos de vários ângulos, todavia, no
presente caso, o próprio Recorrente concorda com o pagamento do Imposto de Renda incidente
na servidão de passagem, defendendo, inclusive, que a exação já teria sido integralmente
recolhida. Assim, para o Recorrente, o rendimento recebido que provocara o acréscimo
patrimonial, seria correspondente à área de 6.503,55 m2, cujo valor de R$ 21.985,58, conforme
afirmação da fiscalização, já teria sido devidamente tributado (item 23 do trabalho final já
transcrito).
Todavia, a indenização pela perda, efetiva, do patrimônio, já que para a
concretude da servidão de passagem benfeitorias foram demolidas, é que se funda a pretensão do
Recorrente.
O acórdão recorrido assim entendeu, sobre a questão:
Desta forma, havendo previsão legal para a tributação de rendimentos decorrentes de
servidão de passagem e não tendo o contribuinte carreado aos autos elementos que
comprovassem que o pagamento de R$ 157.174,32, efetuado pela empresa Petróleo
Brasileiro S/A Petrobrás, ora tributado, decorreu, tão somente, da recomposição de
patrimônio, ou seja, que tal quantia corresponderia a indenização por perda de
benfeitorias em seu patrimônio e não constituiria acréscimo patrimonial, deve ser
mantida a omissão de rendimentos decorrentes da instituição de servidão de passagem.
Entendo que a questão perpassa a análise probatória. É dizer, se o valor recebido
pelo Recorrente, no importe de R$ 161.584,48, de fato refere-se à indenização pela demolição
das benfeitorias.
É que a adoção da rubrica “indenização”, por si só, não atrai a isenção do Imposto
de Renda. Aliás, como destacado no acórdão recorrido, o Regulamento do Imposto de Renda
Decreto no 3.000/99 , em seu art. 39, incisos XVI a XXIV, enumera quais as indenizações
atrairiam a isenção.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

E, tendo em vista que o próprio Recorrente entende que sobre os valores pagos a
título de servidão administrativa incide o imposto, a análise probatória deve recair nas
benfeitorias, em tese, demolidas, e sua precificação, para fins da análise não da isenção, mas de
eventual ganho de capital, auferido pelo Recorrente.
Do cotejo dos dispositivos da escritura pública é razoável admitir que houve a
demolição de bens para a implementação da servidão de passagem.
A cláusula oitava da escritura, ao tratar de uma “faixa de 15 m2 de cada lado não
edificável”, impõe na alínea f, que “fica o Outorgante Proprietário responsável em desocupar e
demolir as edificações ora pagas neste ato num prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após
a assinatura desta escritura, podendo a outorgada também o fazer ao final do prazo
estabelecido, caso o Outorgante não proceda a demolição”.
Essa mesma escritura de “Retificação e Ratificação" datada de 22/04/2005, na
cláusula Décima Primeira distribui os valores da seguinte forma:
 R$ 21.985,58 valor da terra nua
 R$ 161.584,48 benfeitorias
 Totalizando: R$ 183.570,06, sendo que houve R$ 4.410,16 de IRRF,
tendo sido recebido, valor líquido, R$ 174.749,74
Como já empossado, a fiscalização destaca no trabalho fiscal que não houve
detalhamento das benfeitorias. Menciona, também:
19. Nessa mesma cláusula o valor de R$ 183.570,06 foi assim tratado: "O valor da faixa
não edificável de R$ 183.570,06 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais e
seis centavos), está assim dividido: faixa da esquerda o valor de R$ 109.275,38 (cento e
nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) e faixa da direita o
valor de R$ 74.294,68 (setenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e
sessenta e oito centavos)", sem individualização dos valores das benfeitorias,
plantações, servidões de passagem porventura existentes.
O Recorrente, para provar o valor isento/não tributável, apenas juntou a “escritura
de Retificação e Ratificação” da servidão. Não obstante, entendo que esse documento, por sí só,
não prova que de fato o valor de R$ 161.584,48, refere-se às benfeitorias demolidas. Cito as
cláusulas do instrumento, para fundamentar minha interpretação:
A Cláusula Segunda, ao caracterizar a “servidão” do instrumento, especifica que
se trata de “servidão” e “faixas adjacentes”, indicando a correspondente área. Já a Cláusula
Oitava, fala em uma “faixa não edificável”, de 15 m2. Como já mencionado, há indicação de
demolição de benfeitorias constante nessa referida faixa.
Por sua vez, é de extrema generalidade a Cláusula Nona, que assim diz:
Outorgada Beneficiaria indeniza neste ato, o Outorgante Proprietário por todo e
qualquer prejuízo presente, causado ao imóvel serviente, em virtude de danos materiais
diretos ocasionados pelos serviços de assentamento dos dutos, bem como as
benfeitorias, culturas c cobertura vegetal nativa e existente na faixa de domínio da
presente escritura. Eventualmente se a Outorgada Beneficiaria ou seus prepostos
causarem prejuízos nas plantações ou culturas existentes dentro da faixa e da área não
edificável, após a construção dos dutos, será responsável pelos danos ou prejuízos
decorrentes. Da mesma forma, a Outorgada Beneficiaria será responsável por qualquer
dano ou prejuízo causado a propriedade dos Outorgantes Proprietários, decorrentes da
operação dos dutos instalados na faixa. Em qualquer hipótese, os lucros cessantes
estarão excluídos da obrigação de indenizar.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

Já a cláusula Décima Primeira, ao especificar o valor da indenização ao
proprietário, “pela área não edificável (faixas adjacentes esquerda e direita), vegetação e ou
benfeitorias no valor total de R$ 183.570,06”, composto do “valor da terra nua R$ 21.985,58” e das
“benfeitorias o valor de R$ 161.584,48”, prevê o seguinte, ao final do dispositivo: “o valor da faixa
não edificável de R$ 183.570,06 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais e seis
centavos), está assim dividido - faixa da esquerda o valor de R$ 109.275,38 (cento e nove mil,
duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) e faixa da direita o valor de R$ 74.294,68
(setenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos)”.
Ou seja, a própria Cláusula Décima Primeira não demonstra, com a necessária
precisão, que R$ 161.584,48 refere-se às benfeitorias demolidas. Seja por não definir essa realidade –
demolição das benfeitorias – fazendo tal constatação apenas na Cláusula Oitava, que cuida da área
não edificável; seja por tratar o valor total pago, ao final do dispositivo, como “faixa da direita e
esquerda”, olvidando-se em discriminar, efetivamente, as benfeitorias, em tese, demolida.
Portanto, entendo que por não trazer aos autos novas provas, senão a propagada
escritura, não provou o Recorrente o valor recebido a título de indenização pelas benfeitorias
demolidas, ônus, claramente seu. Embora entenda que pela escritura possa se reconhecer, com
razoável segurança, que benfeitorias foram demolidas, entendo que apenas pela escritura não se é
possível conhecer do correspondente valor exato desses bens.
Nessa linha de raciocínio, não há prova conclusiva sobre o valor das benfeitorias
demolidas, para que se autorize, legitimamente, a aferição de eventual ganho de capital pelos bens,
ou mesmo, se nesse caso, impor-se-ia o reconhecimento da isenção.
Portanto, mantenho o lançamento, ante a ausência de prova segura a amparar a
exclusão da base imponível.
Em relação ao lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto, sustenta o
Recorrente a ocorrência da operação de empréstimo de R$ 30.000,00, no ano de 2003, sendo que
em setembro de 2004 teria havido a devolução desse valor pelo seu sobrinho. Sustenta que
apresentou o cheque nominal ao seu sobrinho, bem como comprovante de depósito do valor em
sua conta.
Adiro aos fundamentos da DRJ, eis que a ausência de identificação do sobrinho
do Recorrente no comprovante de depósito, não conduz à necessária prova da operação. Nesse
sentido:
É fato indiscutível que o tomador e o credor do empréstimo têm a obrigatoriedade de
informar o empréstimo na declaração de bens, por sua repercussão na variação
patrimonial. Contudo, a consignação dessa informação na declaração de rendimentos do
contribuinte (credor mutuante) não tem a força probante necessária para caracterizar a
efetiva existência do mútuo, não o desobrigando de fazer a prova efetiva do recebimento
do numerário correspondente à devolução do empréstimo por ele concedido, mediante
apresentação de comprovante de transferências bancárias, cheques, etc. da pessoa física
(art. 805 do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000,
de 26/03/1.999 RIR/99), é de permitir ao Fisco o controle dos rendimentos por meio da
análise da evolução patrimonial, procedimento esse previsto em lei (art. 52 da Lei no
4.069, de 11/06/1.962).
16. Mas, mesmo sabendo se que as informações contidas nela são obrigatórias e se
presumem, em princípio, verdadeiras, a critério da autoridade fiscal, estão sujeitas à
comprovação pelo contribuinte. Ao tratar da possibilidade do Fisco questionar a origem
dos recursos nos acréscimos patrimoniais, assim dispõem os arts. 806 e 807, do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99):
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

RIR/99
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição
do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.”
17. Como o cômputo de recursos causa repercussão na análise de evolução patrimonial,
torna-se imprescindível a comprovação do ingresso dos recursos oriundos da devolução
do empréstimo supostamente concedido.
18. Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declarações de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo
Fisco.
Essa prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos,
de modo a comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não
ocorreu nos presentes autos, não havendo que se cogitar, no presente caso, de
desobediência, por parte do Fisco, ao princípio da investigação.
(...)
Ao analisar o pedido de inclusão, por parte do contribuinte, do valor de R$ 30.000,00 a
título de recursos, no Demonstrativo de Variação patrimonial Fluxo Financeiro Mensal
2.004, o Fiscal Autuante, no Termo de Verificação Fiscal, à fl. 14, assim se manifestou:
(...)
Destarte, por falta de comprovação nos autos da transferência de numerário ao
contribuinte, resultante da devolução de suposto empréstimo por ele concedido, o que
prejudica a caracterização de operação de mútuo, há que se manter a desconsideração na
Análise de Evolução Patrimonial correspondente ao mês de setembro do ano-calendário
2.004, a título de Recursos, do supracitado valor de R$ 30.000,00.
Legítima é a solicitação de documentos pela fiscalização. E, com efeito, a
devolução do dinheiro pelo sobrinho do Recorrente, cuja prova fora solicitada, não foi de forma
conclusiva demonstrada.
Ao contrário do sustentado pelo Recorrente, é ônus exclusivo seu tal prova, não
recaindo sobre o fisco o dever de intimar seu sobrinho para confirmar a operação do empréstimo,
como aduzido na peça recursal.
Por fim, em relação à alegação de que ao não aceitar a origem do crédito em sua
conta, como sendo devolução do empréstimo realizado no ano anterior, este valor não poderia ter
sido excluído como origem do fluxo de caixa, por não existir essa previsão na Lei 7.713/88, bem
como de que a legislação aplicável seria o art. 42 da Lei 9.430/96 e art. 4 da Lei 9.481/97,
havendo erro na identificação do fato gerador, observo que o Recorrente olvidou-se em sustentar
essa tese em sua impugnação. Assim, deixo de conhecer desse fundamento, porquanto precluso,
à luz do art. 16 c/c do Decreto 70.235/72.
Em relação à alegação da ocorrência de pagamento de parcelas de imóvel
comprado na Flórida, Estados Unidos da América, aduz que a fiscalização não aceitou a
documentação e as justificativas a respeito do financiamento de imóvel porque entendera que as
aquisições de dólares ocorrera no final de 2.004 para pagamentos das prestações desde o início
daquele ano, quando, consoante a resposta de 28/04/2.008 e documentos juntados, as aquisições
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

de US$ 9.000,00, totalizando R$ 27.000,00, ocorreram no final de 2.003 para o pagamento das
prestações a vencer em 2.004, havendo, para tanto, a disponibilidade econômica, motivo pelo
qual o Recorrente solicitara que este valor de R$ 27.000,00 fosse considerado na planilha de
Fluxo de Caixa em janeiro/2.004, como origem de recursos.
O acórdão recorrido, por sua vez, não reconheceu a totalidade dos documentos
apresentados pelo Recorrente, por não estar traduzido para a língua portuguesa, por tradutor
juramentado.
Neste recurso o Recorrente refuta essa exigência da DRJ, sustentando que a
fiscalização em nenhum momento lhe exigira a tradução juramentada. Ademais, o documento
apresentado se prestaria a provar questão pontual, relacionada a números, que seria o pagamento
́-das parcelas do imóvel.
Sustenta, assim, que a decisão é extra petita, pois em nenhum momento a
autoridade lançadora arguiu tal fato. Reitera ao final que o valor de US 9,000.00 (fls. 10 e 226)
foi adquirido nos meses de 10/11/12 (fls. 336 a 338) de 2003 e não em 2004, como afirma a
autoridade lançadora.
Os documentos de fls. 336 a 338 informam a compra de dólares no final de 2003,
conforme sustentado pelo Recorrente. Lado outro, ao revés do sustentado, os documentos de fls.
318 a 330 não são meramente pontuais, como defendido no recurso. De fato, para sua
apreciação, e para conferir qualquer valor probatório, como pretendido pelo Recorrente,
necessário que sejam submetidos à tradução juramentada, nos termos do art. 224 do Código
Civil, motivo pelo qual deles não conheço.
Ademais, importante ressaltar que para fins do lançamento, considerar a origem
desse recurso de R$ 27.000,00, para o mês de janeiro de 2004, conforme pretendido pelo
Recorrente, não alteraria a base de cálculo da exação. É que consta no Auto de Infração, que o
fato gerador dos acréscimos patrimoniais a descoberto reporta-se às competências de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2004. Ora, tendo em vista que o imposto deve ser calculado
sobre os rendimentos efetivamente recebidos a cada mês (art. 5, Lei n.o 8.383, de 30 de
dezembro de 1991), tem-se que mesmo se considerada essa disponibilidade, somente se
aproveitaria para o mês de janeiro de 2004, competência em que não houve lançamento.
Em relação à omissão de rendimentos de alugueis, aduz o Recorrente que o
locatário não havia pago os alugueis dos meses de dezembro/2.003, janeiro/2.004 e
fevereiro/2.004, tendo a administradora desse imóvel (Imobiliária J.A. Taveira), a seu critério,
antecipado tais valores mediante depósito na sua conta corrente.
Portanto, é incontroverso o pagamento antecipado desse rendimento, a título de
aluguel, sem que fosse oferecido à tributação.
Adiro ao acórdão recorrido, transcrevendo suas razões:
O Impugnante requer o cancelamento desta parte da exação para dar cumprimento ao
Principio da Legalidade, observando que o locatário Guido Hércules Gori não havia
pago os aluguéis referentes aos meses de dezembro/2.003, janeiro/2.004 e
fevereiro/2.004, tendo a administradora desse imóvel, Imobiliária J.A. Taveira, a seu
critério, antecipado tais valores mediante depósito na conta corrente dele, contribuinte,
mantida junto ao Bradesco, agência. Vila Guilherme. Informa, ainda, que, em
27/08/2.008, a Administradora esclareceu que esses três depósitos constituíram mero
adiantamento do aluguel até então não recebido, cuja prestação de contas ficaria para o
final da ação de despejo que foi movida contra o locatário e, não obstante o locatário já
tivesse quitado os aluguéis de dezembro/2.003, janeiro/2.004 e fevereiro/2.004, a
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

Administradora deixou para considera-los ao final da ação, oportunidade em que seriam
oferecidas à tributação as verbas recebidas a título de aluguel e deduzidas as ditas
antecipações, as custas processuais, os honorários, os encargos de locação e afins.
43. A Lei no 7.713/1.988, de 22/12/1.988, que estabeleceu a tributação pelo regime de
caixa, em seus arts. 1o, 2o, 3o, “caput”, e §§ 1o e 4o, dispõe que:
Lei no 7.713/1.988
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1.989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3oO imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o e 14 desta Lei.
§ 1oConstituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4oA tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
44. De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, a partir de 1o de janeiro de
1.989 o Imposto de Renda das Pessoa Físicas é submete-se ao regime de caixa, ou seja,
é devido mensalmente, à medida em que os rendimentos forem percebidos.
45. Assim sendo, tendo o contribuinte adquirido disponibilidade econômica de renda de
que trata o art. 43, inciso I, do CTN, em decorrência de recebimentos de rendimentos de
aluguéis, em valores mensais de R$ 3.752,83 (R$ 7.505,67/2), em cada um dos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2.004, conforme documentos de fls. 309 a 315, 428 e
434, tais valores sujeitam-se à tributação quando desses recebimentos, independente de
terem sido pagos pela Administradora do imóvel a título de antecipação de aluguéis não
pagos por locatário, pessoa física.
Por fim, também entendo, quanto à multa isolada referente aos rendimentos de
aluguéis que foram omitidos, deve ser aplicada a Súmula CARF no 147: “Somente com a edição
da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, para na parte conhecida dar-lhe parcial provimento para excluir a multa isolada
na parte que correspondente à infração de omissão de rendimentos de aluguéis, mantendo-se a
incidência sobre os valores que foram declarados na DIRPF, mas que não foram recolhidos em
Carnê Leão.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000115/2008-78

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital